Tribunal: TJDFT
Processo: 0738213-87.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE CRÉDITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA – RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO – VALOR. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

1. Na forma do que dispõe o artigo 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008, o Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do IPREV/DF, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo de ação cuja pretensão é a repetição de indébito de parcelas de contribuição previdenciária. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.

2. Prescreve em 5 anos a pretensão ao recebimento de créditos contra a Fazenda Pública (art. 1o, do Decreto no 20.910/1932).

3. Em que pese a regra geral e tratarem-se de créditos apurados administrativamente, o presente caso se amolda à regra do art. 4o do Decreto no 20.910/1932, uma vez que a Administração Pública, pela planilha elaborada pela Gerência de Cálculos da Procuradoria Geral do Distrito Federal, datada de 26/02/2018 (10632874 - Pág. 49 E 68), reconhece o direito do Servidor ao recebimento de dívida líquida, mas por motivo desconhecido não efetuou o respectivo pagamento até o momento. Na hipótese, então, não incide a prescrição, porque não houve a prática de ato voltada ao descumprimento da obrigação reconhecida pelo ente público. PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO) AFASTADA.

4. Concluído o processo administrativo que reconhece o direito do Servidor à repetição do que foi indevidamente pago a título de contribuição previdenciária, tem-se a incidência de juros de mora, por restar caracterizada a mora ex re (CC, artigo 397). Ademais, em razão do poder de autotutela de seus atos, cabe à administração pública rever seus atos eivados de ilegalidade. No caso concreto, o Distrito Federal não noticiou a adoção de qualquer medida para rever o cálculo dos valores reconhecidos administrativamente, de modo que prevalece o teor do documento elaborado pela Gerência de Cálculos da Procuradoria do Distrito Federal. A situação afasta a incidência do artigo 67 do CTN. Nesse sentido o seguinte precedente: REsp 1755842 / DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 2a Turma, julgado em 18/09/2018[1].

5. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

6. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

[1] “[...]

5. A circunstância de a empresa se ver compelida a ingressar no Poder Judiciário não altera a natureza jurídica da relação existente entre as partes - a natureza do indébito continua a ser tributária.

6. Não obstante, tem-se que a decisão adotada não se revela ilegal, na medida em que, tivesse o GDF cumprido a sua própria decisão, o pagamento administrativo, no momento adequado, teria sido acrescido de juros e correção monetária (sob pena de enriquecimento ilícito). Nesse contexto, o fato de a parte credora se ver compelida a buscar, no âmbito judicial, o cumprimento de obrigação previamente reconhecida pelo Fisco, motivada pela sua omissão (do Fisco), não pode militar contra a empresa credora, adiando em seu prejuízo a incidência dos juros moratórios apenas para a data do trânsito em julgado da sentença condenatória.